Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-06.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000784-06.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - CNPJ: 01.546.325/0004-80 (RECORRENTE), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), DAIANE NASCIMENTO MACHADO - CPF: 031.960.511-61 (RECORRIDO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000784-06.2021.8.11.0013

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):
Diagnósticos Santa Luiza Ltda.

Recorrido(s):
Daiane Nascimento Machado e Fundação Medico Assistencial Do Trabalhador Rural

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta:
07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INGESTÃO DE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – PACIENTE GRÁVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que julgou procedente o pedido inicial e condenou o laboratório demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela ingestão de glutol 75g, lote n. 200106061, ministrado para a realização de coleta de sangue para fins de avaliação de índices de glicose em 28/01/2021, com prazo de validade vencido desde 07/01/2021

2.

O laboratório recorrente defende que a recorrida apenas apresentou aos autos fotografia do frasco contendo a data de validade e resultado do exame realizado, sem, contudo, anexar prova de quaisquer danos colaterais sofridos.

3.

Sustenta também que pelo fato da autora estar em um hospital da rede pública, poderia ter se dirigido ao consultório médico e ter se submetido à consulta, a fim de avaliar a causa de seu mal estar, o que não ocorreu, de modo que inexiste qualquer nexo de causalidade entre o ato praticado pelo recorrente e o alegado pela recorrida, não fazendo jus ao recebimento de indenização pelos supostos danos morais suportados.

4.

De sua vez, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Dos autos observo que, primeiramente, em sua peça de defesa, o laboratório recorrente defende que não é possível afirmar que o líquido ingerido pela autora estava realmente vencido, haja vista as características do frasco e porque correspondia a lote diverso do indicado. Já em suas razões recursais passa a sustentar que a autora não comprovou qualquer dano a sua saúde decorrente do aludido fato, não havendo falar em responsabilidade civil apta a gerar indenização neste caso.

6.

Ocorre que, conquanto o recorrente alegue que o conteúdo ingerido pela recorrida não estava vencido, nada traz aos autos para contrapor a prova apresentada pela recorrida quanto à validade do mesmo já ter expirado.

7.

Além disso, o recorrente sequer apresenta qualquer embasamento científico com o objetivo de validar as informações de que pelo simples aspecto do frasco e do líquido nele contido seria possível concluir cabalmente pela validade do produto.

8.

Ademais, embora não conste que a ingestão de tal medicamento tenha ocasionado males à recorrida, o que realmente importa para se estabelecer o direito material pleiteado é o fato de que o laboratório recorrente prestou serviço completamente inapropriado, ao contrário do que há se presumir, mormente em se tratando de fatos ligados à saúde de seus clientes.

9.

Sobre o tema, o art. 18, §6o, I do CDC estabelece que são impróprios para uso e consumo os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos, o que é o caso destes autos, notadamente dos possíveis efeitos nocivos à saúde do consumidor.

10.

Portanto, ainda que nenhum efeito colateral concreto tenha se verificado, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois o próprio temor causado à autora, que frisa-se, se encontrava gestante à época, por si só, ocasiona verdadeiro abalo e agrava a situação de aflição psicológica e de angústia, notoriamente já fragilizado emocionalmente pela gravidez.

11.

Desse modo, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, fica configurada a grave falha na prestação de seus serviços, nos termos dos arts. 14 e 18, §6o, ambos do CDC. Nesse mesmo sentido, vide: TJ-BA, Apelação, Número do Processo: 8000006-97.2018.8.05.0138,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD,Publicado em: 31/08/2021 )

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022